Tribunal: TJDFT
Processo: 0735946-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735946-49.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HIGHLINE COMUNICACAO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0713853-43.2022.8.07.0018, promovido em seu desfavor por HIGHLINE COMUNICAÇÃO LTDA, rejeitou: a) a impugnação do Ente Fazendário no ponto em que apontou a inexistência de documento coligido ao cumprimento de sentença que seja referente ao mês de fevereiro de 2021, e b) o método de atualização sugerido pelo DF para atualização da dívida pela SELIC. O Distrito Federal, em razões recursais de ID. 75500405, alega que em se tratando de cumprimento de sentença decorrente do reconhecimento judicial da credora de não recolher o ICMS, é indispensável que seja apresentada a fatura referente ao mês de fevereiro/2021, tendo em vista que a memória de cálculos envolve faturas de consumo de energia elétrica de setembro de 2020, até março de 2022. Em seguida, aponta que a SELIC teria sido incorretamente aplicada ao caso concreto. Defende sua aplicação de forma simples em cada mês, argumentando pela impossibilidade de sua acumulação com outros indexadores que já foram agregados à base de cálculo. Indica como valor corretamente devido a quantia de R$ 61.302,08 (sessenta e um mil, trezentos e dois reais e oito centavos) e de R$ 3.065,10 (três mil, sessenta e cinco reais e dez centavos) para os honorários. Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada e fixado o valor devido naqueles indicados nas razões recursais. Preparo dispensado, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Verifico que o Distrito Federal não formulou qualquer pedido em sede de cognição sumária, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2025 às 13:32:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora